Tribunal: TJPA
Processo: 0808686-44.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808686-44.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO VINCULADA A FUNÇÃO ESPECÍFICA. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança para declarar a ilegalidade do ato administrativo que determinou a remoção de servidor público do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), com consequente cessação do pagamento da gratificação específica. O agravante sustenta que a gratificação possui natureza transitória, vinculada ao exercício efetivo das funções no SOME, e que não há direito adquirido à sua continuidade após a mudança de lotação. Defende ainda a legalidade do ato de remoção e a inexistência de obrigação de motivação específica para tal medida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção do servidor público das funções no SOME observou os requisitos legais e constitucionais, especialmente quanto à necessidade de motivação formal do ato administrativo; (ii) estabelecer se a cessação da gratificação vinculada ao desempenho das funções no SOME ocorreu de forma legítima, diante da alteração da lotação funcional do servidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública, ainda que detenha discricionariedade para remover servidores, está vinculada ao dever de motivação expressa e fundamentada, especialmente quando o ato implica redução remuneratória e afeta direitos adquiridos.

A ausência de processo administrativo prévio e de qualquer comunicação formal que justificasse a remoção do servidor do SOME viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

O ato administrativo de remoção, desprovido de motivação concreta e fundamentada, configura abuso de poder e ilegalidade, tornando-se nulo à luz da teoria dos motivos determinantes.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido a nulidade de atos de remoção de servidores sem motivação adequada, exigindo da Administração a explicitação de razões objetivas que justifiquem a medida.

O agravante não apresentou elementos novos, erro material ou fato superveniente capaz de infirmar a decisão monocrática anteriormente proferida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

V.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está obrigada a motivar, de forma expressa e concreta, os atos de remoção de servidores públicos, ainda que discricionários.

A ausência de processo administrativo prévio e de motivação adequada invalida o ato de remoção funcional, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção do Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
em face da Decisão Monocrática (Id. 24435243) que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato administrativo que mudou a lotação do impetrante.

Alega o agravante que a gratificação SOME possui natureza
propter laborem
, ou seja, é concedida apenas aos servidores que estejam
efetivamente em exercício nas atividades específicas
do sistema. Assim,
não se trata de verba incorporável ou permanente
, mas de vantagem transitória, atrelada ao desempenho de função específica.

Destaca que o SOME funciona por rodízio, exigindo do professor atuação em
cinco localidades por ano
, com jornada mínima de
200 horas mensais
, em locais distantes da sede do município, caracterizando um regime especial de trabalho. Tais condições excepcionais justificam a concessão da gratificação, cuja continuidade pressupõe o cumprimento das exigências operacionais do sistema.

Ressalta ainda que a
participação no SOME é feita a pedido do servidor
, e não por designação unilateral da administração. A legislação estadual (Lei nº 7.806/2014 e Lei nº 7.643/2012) prevê que o direito à gratificação está vinculado ao exercício específico das atividades do SOME, com valor correspondente a
180% do vencimento-base
.

Cita julgados do STJ em que se reconhece que
gratificações de natureza transitória, vinculadas ao exercício de função específica, não geram direito adquirido à continuidade de pagamento
quando cessado o exercício que as motivou. Tais gratificações não se incorporam aos vencimentos, salvo previsão legal expressa — o que não é o caso da gratificação SOME.

O Estado do Pará também rebate o fundamento da remoção do servidor como forma de manter o direito à gratificação. Esclarece que a
remoção
, nos termos do art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, refere-se à movimentação do servidor entre unidades administrativas, e
não tem por objetivo assegurar vantagens pecuniárias
.

A tentativa de vincular a remoção ao recebimento da gratificação SOME seria, portanto, inadequada, pois desvirtua a finalidade administrativa da medida.

O agravante sustenta que a
Lei Complementar nº 44/2003
, ao alterar a LC nº 39/2002, vedou expressamente a
incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário
, o que inclui as gratificações de função e de exercício, como é o caso do SOME.

Além disso, a
Lei nº 9.717/98
, de âmbito federal, veda a inclusão nos benefícios previdenciários de parcelas pagas em decorrência de local de trabalho, função de confiança ou cargo comissionado, salvo hipóteses legais expressas — o que, novamente, não se aplica à gratificação SOME.

Diante dos argumentos apresentados, requer o ESTADO DO PARÁ que:

Seja conhecido e provido o agravo interno
, reformando-se a decisão monocrática que concedeu a segurança;

Seja reconhecida a legalidade do ato administrativo que cessou o pagamento da gratificação SOME
, por ausência de exercício efetivo das atividades que a justificam;

E, subsidiariamente,
seja exercido juízo de retratação pelo próprio relator
, cassando-se a decisão agravada.

A parte agravada apesar de intimada deixou de apresar contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 25602481.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

II - MÉRITO

Inicialmente, importante mencionar que o Sistema Modular de Ensino (
SOME
) é política pública educacional do Estado do Pará direcionado à expansão das oportunidades educacionais em nível de Ensinos Fundamental e Médio para a população escolar do interior do Estado.

O
SOME
tem por finalidades: a) Garantir aos educandos do interior o acesso à escola e a permanência dos estudos em seu local de origem; b) Possibilitar aos alunos do interior a conclusão de seus estudos na educação básica e; c) Proporcionar um ensino de qualidade levando desenvolvimento e justiça social às diversas regiões do Estado.

Com fundamento na análise detida dos presentes autos, depreende-se que o impetrante/agravado figura como servidor público titular de cargo efetivo, ocupando a função de PROFESSOR CLASSE III, no âmbito da estrutura administrativa da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC. Conforme consta dos registros funcionais, o vínculo funcional do referido servidor está devidamente associado à matrícula nº 54194818/2, sob a qual desempenha suas atribuições no serviço público estadual.

Desde o ano de 2019, o IMPETRANTE/AGRAVADO passou a exercer suas atribuições no âmbito do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC) voltada especificamente à oferta de educação formal a populações residentes em áreas rurais e ribeirinhas, marcadas por difícil acesso e carência de recursos educacionais permanentes. No exercício regular de suas funções, o IMPETRANTE/AGRAVADO cumpre carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, desempenhando atividades pedagógicas de maneira itinerante em distintas comunidades rurais situadas no território do Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, onde ministra aulas e realiza ações educativas em contexto singular, exigente e geograficamente disperso.

Nota-se que a mencionada gratificação foi suprimida de maneira abrupta e sem que lhe fosse apresentada qualquer motivação formal ou fundamentação administrativa prévia, foi surpreendido, em 18 de maio de 2023, com a determinação de sua imediata remoção das funções que vinha exercendo no âmbito do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME. Segundo narra, a medida administrativa implicou na cessação de suas atividades no referido programa e na consequente imposição de retorno ao exercício da docência em regime de regência de classe no ensino regular, sem que houvesse, contudo, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco a devida consideração às peculiaridades da função anteriormente desempenhada.

Nota-se que a decisão que culminou na remoção do agravado das atividades anteriormente desempenhadas no âmbito do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME foi tomada à revelia de qualquer comunicação oficial ou formalização administrativa por parte do Poder Público. Afirma, ainda, que não foi instaurado, em momento anterior à medida, qualquer Processo Administrativo disciplinar ou procedimento extrajudicial que pudesse conferir substrato jurídico à providência adotada, de modo que a alteração de suas funções ocorreu sem a devida observância aos princípios da legalidade, da motivação e do devido processo legal, pilares do regime jurídico-administrativo.

Dessa forma, o impetrante sustenta que não lhe foi concedida a oportunidade de apresentar defesa ou quaisquer esclarecimentos antes da efetivação de sua transferência, configurando, assim, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O agravado relatou que a remoção de suas funções no Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME)
causou um impacto significativo em sua vida pessoal e profissional, especialmente devido à perda financeira decorrente da supressão da Gratificação SOME, benefício previsto na Lei nº 7.442/2010.

Diante desse cenário, requereu a concessão da segurança com o objetivo de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou sua remoção, pleiteando o imediato restabelecimento de sua lotação no SOME, para que possa continuar desempenhando suas atividades docentes no município de Conceição do Araguaia/PA ou, alternativamente, no município de Floresta do Araguaia/PA, mantendo sua carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.

A decisão monocrática agravada reconheceu o direito líquido e certo para declarar a ilegalidade do ato administrativo que mudou a lotação do agravado, conforme Id. 24435243.

Após esse breve resumo dos fatos, percebo
que não assiste qualquer razão os argumentos levantados pelo agravante
, uma vez que a ilegalidade ou abuso de poder ficou caracterizado na remoção do agravado, a qual foi imposta por meio de ato administrativo desprovido de qualquer formalidade legal ou motivação expressa. Tal decisão, além de não observar os princípios constitucionais da legalidade, publicidade e motivação, resultou em prejuízos financeiros ao impetrante, uma vez que ocasionou a redução considerável de sua remuneração devido à perda da Gratificação SOME, prevista na legislação vigente.

Observa-se, à luz da dogmática do Direito Administrativo, que os atos praticados pela Administração Pública, conforme a sua natureza jurídica e o grau de liberdade decisória conferido ao gestor, classificam-se em atos discricionários ou vinculados, conforme disciplina a legislação aplicável à espécie.

Os atos administrativos de índole discricionária são aqueles nos quais o administrador, ao exercê-los, dispõe de certo espaço de liberdade para eleger a conduta que melhor atenda ao interesse público, pautando-se em critérios de conveniência, oportunidade, justiça e equidade. Essa margem de apreciação subjetiva, entretanto, não é ilimitada, devendo observar os parâmetros legais, bem como os princípios constitucionais que informam a atuação administrativa, em especial os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

De modo diverso, os atos vinculados são aqueles cujos elementos essenciais – competência, finalidade, forma, motivo e objeto – estão rigidamente delineados pela norma jurídica, não conferindo à autoridade administrativa qualquer margem de escolha ou valoração pessoal. Nessas hipóteses, a atuação do gestor público deve ser estritamente obediente aos ditames legais, limitando-se a aferir a presença dos requisitos exigidos para a prática do ato.

Nos atos vinculados, exige-se que todos os seus elementos estruturais estejam expressamente presentes e devidamente justificados, uma vez que a Administração atua como mera executora da vontade legal, sem margem para subjetivismo ou valoração discricionária. Já nos atos discricionários, embora haja liberdade na valoração do motivo e na escolha do conteúdo do ato (objeto), essa liberdade deve ser exercida dentro de balizas normativas claras, e acompanhada da devida motivação formal, de modo a assegurar a transparência, a legitimidade e o controle externo dos atos administrativos.

Nesse cenário, cumpre esclarecer que, embora não caiba ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, isto é, no exame da conveniência ou oportunidade das decisões administrativas, compete-lhe, com amparo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, exercer o controle de legalidade sobre qualquer ato do Poder Público – seja ele vinculado, seja discricionário. Tal controle visa a verificar a conformidade do ato aos preceitos normativos e constitucionais, assegurando que a atuação administrativa não se desvie de sua finalidade pública nem viole os direitos fundamentais dos administrados.

Cumpre assinalar, inicialmente, que, embora o servidor público civil não detenha, como regra geral, a prerrogativa da inamovibilidade — salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei —, não se dispensa, por essa razão, a observância rigorosa do dever de motivação nos atos administrativos que versem sobre sua remoção ou alteração de lotação. A motivação, neste contexto, representa requisito indispensável à validade do ato, pois traduz a exteriorização racional das razões que o ensejam, viabilizando o controle de sua conformidade aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da publicidade.

A omissão quanto à motivação compromete, de modo inarredável, a legitimidade do ato administrativo, porquanto priva o servidor do conhecimento das razões que fundamentaram a deliberação que o afeta diretamente, obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Essa ausência, quando injustificada, pode revestir o ato de abusividade, a torná-lo eivado de vício de legalidade e, por conseguinte, suscetível de invalidação judicial.

A jurisprudência pátria, com notável uniformidade, tem assentado que a utilização de conceitos jurídicos indeterminados — tais como “conveniência”, “necessidade do serviço”, “melhor interesse da Administração” — não supre, por si sós, a exigência de motivação nos atos discricionários. É imperioso que a Administração explicite, com base em dados concretos e verificáveis, as razões fáticas e jurídicas que ensejaram a medida, sob pena de infringência ao dever de transparência e de respeito aos direitos fundamentais dos servidores.

Ainda que se reconheça à Administração Pública certa margem de liberdade para deliberar sobre questões atinentes à sua organização interna, tal discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. O exercício legítimo da função administrativa exige que o ato, para além de observar a forma legal, esteja lastreado em elementos objetivos, aptos a demonstrar a pertinência e a razoabilidade da decisão tomada. A invocação genérica de expressões vagas ou subjetivas, desacompanhada da correspondente demonstração nos autos, configura evidente afronta ao princípio da motivação e vulnera o próprio Estado de Direito.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência os seguintes precedentes, que corroboram a imprescindibilidade da motivação em atos de remoção de servidores públicos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO DE ATO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, autorizado na legislação, pelo qual se atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. A motivação do ato administrativo é obrigatória e deve ser expressa. Motivações genéricas e abstratamente vinculadas ao interesse público, sem a particularização do motivo determinante da remoção do servidor, equivalem à ausência de motivação e ensejam nulidade do ato. (TJ-MG - Ap Cível: 50008813720238130392 1.0000 .23.104117-9/002, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

REMESSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR CONCURSADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATO NULO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. I - A motivação do ato administrativo é consectário dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de vincular a validade do mesmo. II - Para que o ato de remoção do servidor público seja legítimo não basta a determinação do motivo, é necessário também que esteja em conformidade com o interesse público. III - E nulo o ato de remoção de servidor público quando não explicitados os motivos de sua prática e não demonstrado o interesse público. IV- Não configura dano moral a remoção indevida de servidor. IV - Remessa desprovida. (TJ-MA - Remessa Necessária Cível: 00003406720138100087 MA 0098802019, Relator.: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2019 00:00:00).

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO- ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA - ILEGALIDADE - RECONHECIDA. 1. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 2 . A motivação é requisito indispensável aos atos administrativos, sendo certo que a falta de especificação ou o apontamento inadequado da causa que determina a remoção de servidor público torna o ato flagrantemente ilegal. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000210791257001 MG, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

Outrossim, a adoção de medida administrativa que implique na remoção de servidor público de seu local de exercício funcional deve, necessariamente, ser precedida da instauração de processo administrativo formal, dotado de regularidade procedimental, no qual sejam explicitamente consignados os fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão. Tal exigência decorre da aplicação direta dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que devem ser observados em toda e qualquer atuação estatal capaz de repercutir de maneira relevante na esfera jurídica do administrado.

Não se trata, pois, de mera formalidade burocrática, mas de garantia fundamental que assegura a legitimidade do ato e viabiliza seu controle por instâncias superiores ou pelo Poder Judiciário. A ausência desse procedimento compromete não apenas a transparência e a motivação do ato administrativo, mas também sua validade jurídica, sujeitando-o à nulidade por vício insanável, sobretudo quando ausente qualquer urgência ou excepcionalidade que justifique a supressão do procedimento prévio.

A instauração de procedimento administrativo prévio revela-se imperiosa à preservação da transparência e da legalidade dos atos que impliquem na movimentação funcional do servidor público. Tal mecanismo não apenas confere legitimidade à atuação administrativa, como também assegura ao servidor o pleno conhecimento das razões invocadas pela Administração como fundamento da medida adotada, permitindo-lhe compreender, avaliar e eventualmente impugnar os elementos de fato e de direito que justificaram sua remoção.

Trata-se, pois, de uma exigência que transcende o plano meramente formal, inserindo-se no núcleo essencial das garantias processuais consagradas pelo ordenamento jurídico, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, com assento no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. Mediante tal procedimento, oportuniza-se ao interessado o exercício do direito de manifestação prévia, com a apresentação de justificativas, provas ou objeções pertinentes, de modo a evitar arbitrariedades e permitir o controle interno e externo da legalidade do ato administrativo.

Assim, a ausência dessa etapa prévia compromete a validade do ato, não apenas por violar garantias constitucionais, mas também por afastar o servidor do direito de participar do processo decisório que o afeta diretamente, subvertendo o regime jurídico-administrativo que rege a relação entre Administração e administrado.

Dessarte, os argumentos embasadores do inconformismo do agravante não acrescentaram nada de relevante ao feito, de forma que são incapazes de ensejar a modificação da decisão monocrática atacada.

Logo, não há razões para alterar o posicionamento adotado ao tempo do julgamento monocrático do Mandado de Segurança, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte recorrente demonstrasse erro material ou trouxesse fatos novos e robustos capazes de modificá-la, o que não ocorreu. Como sabido, o mero descontentamento com o julgado não autoriza a retratação.

Acentua-se que é irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Diante disso, com a máxima vênia, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025